Tribunal: TJES
Processo: 5011043-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011043-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE CRISTO RANGEL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011043-85.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA DE CRISTO RANGEL

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 5598256, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
produto para saúde não padronizado (SINOVIAL 60MG)
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de

MARIA APARECIDA DE CRISTO RANGEL para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem no prazo de 30 (trinta) dias o medicamento CIENTIF SINOVIAL 60MG prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que REJEITO a preliminar arguida, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

No caso de descumprimento do prazo de fornecimento acima destacado, atribuo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada ente.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, sustentando cerceamento de defesa. Subsidiariamente requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 106.

A recorrida, por sua vez, devidamente intimada (ids. 5598264 e 5598265), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões alega o recorrente que a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, sustentando que esta “
[...] julgou procedente a pretensão da parte autora com fundamento UNICAMENTE no receituário médico particular de Id 17940550 dos autos (em que há mera prescrição do medicamento, sem justificativa da sua imprescindibilidade), sem sequer oportunizar ao Estado do Espírito Santo a manifestação quanto ao interesse na produção de provas.”

Verifico que constam nos autos parecer da Secretaria de Estado da Saúde (id. 5598248), bem como Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (id. 5598254), com dados técnicos acerca do produto pleiteado (cujo princípio ativo é o ácido hialurônico).

O Processo Civil Brasileiro adota, como sistema de valoração das provas, o livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode valorar livremente as provas produzidas, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC/2015).

Dessa forma não vislumbro,
in casu
, nulidade na sentença, uma vez que foram produzidas pelo recorrente as provas técnicas necessárias, as quais podem ser valoradas pelo magistrado, que é o destinatário da instrução probatória.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Em suas razões recursais alega o recorrente que o Ácido Hialurônico Reticulado 300mg (Cientific Sinovial 60) não está incorporado a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento deste, devem restar comprovados os 3 (três) pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

Sustenta, ainda, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS emitiu relatório
não recomendando a incorporação
do Ácido Hialurônico, para tratamento de osteoartrose, em razão da
fragilidade das evidências acerca dos benefícios desse tratamento
(id. 5598254).

O juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde.

No id. 5598241 – pág. 10 consta Decisão nº 5.665/2021, da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) ao tratamento pleiteado. No id. 5598248 consta o Ofício nº 927/2022, também da SESA, com informações acerca das evidências cientificas do tratamento com Ácido Hialurônico em pacientes com artrose.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido, judicialmente, a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade
do Ácido Hialurônico Reticulado 300mg (Cientific Sinovial 60)
para o tratamento da recorrida.

O formulário/laudo constantes no id. 5598241, preenchidos pelo médico que assiste a recorrida, não justificaram, em momento algum, a imprescindibilidade e necessidade do Ácido Hialurônico Reticulado 300mg (Cientific Sinovial 60) em detrimento dos fármacos/tratamentos fornecidos pelo SUS (item 6), tampouco informaram e justificaram, devidamente, porque não foram prescritos tratamentos prévios padronizados no SUS ou se houve ineficácia desses (item 5).

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Art. 2º No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto.

[...]

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os
motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente
, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

II -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito
;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial
;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa
, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações/tratamentos.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade financeira da recorrida em arcar com os custos do tratamento prescrito.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar a concessão de medicamento/tratamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)